Tribunal: TJDFT
Processo: 0736060-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736060-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ABBC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BANCOS AGRAVADO: CLAUDIO ANTONIO DE LIMA D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico ser o caso de ratificar a decisão liminar proferida pelo Relator originário (ID 75669863), mantendo o indeferimento do ingresso da Agravante como assistente simples, diante da ausência dos requisitos que autorizam a tutela de urgência, a saber, a probabilidade do direito, o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Ademais, como bem destacado pelo e. Relator, “a associação não é afetada diretamente pelo resultado da lide entre particular e instituições financeiras que lhe concederam crédito.”. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator em Substituição legal